Tribunal: TJES
Processo: 5002828-52.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002828-52.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOZIANE ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e de indenização por danos materiais e morais. Ação ajuizada por consumidora, pensionista do INSS, em face de instituição financeira, alegando ausência de informação adequada sobre a modalidade contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de informações ao consumidor acerca da contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se configurado o dever de indenizar por danos materiais e morais; e (iii) definir o regime aplicável à repetição de indébito à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a falha na prestação de informações, em afronta ao dever de transparência e à boa-fé objetiva, nos termos do CDC, arts. 6º, III, 14 e 54, § 3º. Contrato de cartão de crédito consignado não esclareceu de forma suficiente as peculiaridades e os riscos envolvidos, confundindo-se com operação de empréstimo consignado comum.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva. Não demonstrada culpa exclusiva da consumidora ou terceiro. Aplicação da Súmula 479/STJ quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

5. Restituição dos valores descontados em dobro para as parcelas cobradas após 30.03.2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, com compensação dos valores efetivamente sacados e devidamente atualizados.

6. Dano moral configurado em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de valor modesto, acarretando angústia e privação à consumidora idosa. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 que se afigura razoável e proporcional para a compensação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara e adequada acerca das peculiaridades do cartão de crédito consignado enseja a nulidade do contrato e o dever de indenizar. 2. A restituição em dobro do indébito nas relações privadas aplica-se às cobranças posteriores a 30.03.2021, consoante modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002828-52.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - ES37585-A
APELADO: JOZIANE ALVES DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: GUILHERME OLIVEIRA CRUZ - ES38988, IGOR BERGAMI DA FONSECA - ES31100-A, LUANA BOLSANELO GILES - ES37756, NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

Banco Santander Brasil S.A

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2º

V
ara
Cível e Comercial
de
Linhares
/ES
, que julgou procedente o pedido inicial,
entendendo pela
nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) e

a
consequente suspensão imediata de quaisquer descontos no benefício previdenciário relacionados a esses contratos.

Em síntese,
a

apelante
r
equer a
reforma da sentença
,
alegando
que
os contratos são celebrados com criptografia e algoritmo de segurança,
em conforme legalidade.

Pois bem.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelad
a
se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços
e
consumidor
a
, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

A responsabilidade d
a apelante
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

Do que se extrai dos autos,
o contrato acostado pela instituição financeira é dotado de aparente formalidade, contendo assinatura eletrônica e demais elementos. Contudo, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da transparência, é imprescindível que a manifestação de vontade decorra de consentimento livre, informado e inequívoco, sobretudo em relação às peculiaridades do produto ofertado.

É
notória a diferença substancial entre o produto solicitado (empréstimo consignado clássico, com parcelas mensais e prazo determinado) e aquele efetivamente contratado (cartão de crédito consignado –
RMC e RCC
).

N
ão se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se viu na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas a consumidora acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço,
entendo por correta a declaração
da nulidade do contrato.

Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescida dos respectivos encargos do cartão de crédito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto
à
devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, dou parcial provimento ao apelo para que a repetição do indébito ocorra na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Dessa forma, a restituição dos valores descontados deve,
de fato,
se dar
em
dobro,
por se tratar de descontos efetuados após o dia 30 de março de 2021
.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual a consumidora recebe benefício previdenciário
como
sua fonte de renda, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Portanto, entendo que o dano moral fixado em primeiro grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) faz-se justo e correto.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo integralmente a sentença
recorrida
.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 17% (dezessete por vento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

1
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297,
S
EGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.